Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou nulo o contrato de serviços assistenciais de saúde, por estar indevidamente vinculado ao nome da autora; declarou a inexistência de débito em relação à autora; determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
2. Não há necessidade de perícia técnica, pois perceptível que as assinaturas constantes do instrumento de contrato em suas diversas páginas (ID 25370752) diferem, nitidamente, da firmada pela autora/recorrida na procuração (ID 25370723), na carteira nacional de habilitação (ID 25370724) na carta enviada à ré (ID 25370729), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Ademais, o endereço constante no contrato de adesão é do Estado do Rio de Janeiro, o e-mail informado é diverso do utilizado pela autora (ID 25370726 e ID 25370728), o que corrobora com a perpetração de fraude. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, rejeitada.
3. Sobressai dos autos que as cobranças realizadas em nome do autor/recorrente e, consequentemente, sua inscrição em cadastro de proteção ao crédito ocorreram de forma indevida, uma vez que constatada a falsificação da sua assinatura. Portanto, a ré não adotou os cuidados necessários para conferir os documentos do signatário do contrato e/ou lhes foram apresentados documentos falsos.
4. As empresas fornecedoras devem assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se encontra inserida no referido risco da atividade do fornecedor, caracterizando fortuito interno.
5. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.